Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO PARCELADO. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

i. caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão pertinente à percepção do valor relativo à atualização de conversão de licença prêmio em pecúnia paga, parceladamente, entre novembro de 2019 e dezembro de 2021.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição corresponde à data de pagamento da última parcela pelo Distrito Federal, em dezembro de 2021, pois somente ali a servidora teria tomado conhecimento da alegada incorreção do valor pago. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial. Preparo recolhido (ID 75889295).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 75889298). O Distrito Federal argumenta que a prescrição decorre da combinação do que prevê o artigo 1o, do Decreto-Lei 20.910/1932 com o Tema 516, do STJ, que fixa a data de aposentadoria do servidor público como termo inicial para contagem da prescrição quinquenal referente à conversão em pecúnia de licença-prêmio.
ii. questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de diferenças na conversão em pecúnia de licença-prêmio paga em parcelas pelo Distrito Federal.
iii. razões de decidir
5. De início, ressalta-se que o valor devido à parte autora a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio é fato incontroverso nos autos. Por isso, não merece acolhida a alegação do Distrito Federal no sentido de que se aplica ao caso concreto o entendimento consolidado no Tema 516, do STJ, pois a ação não versa sobre o direito à conversão de licença-prêmio em pecúnia, mas no que se refere ao pagamento a menor da quantia devida, por inobservância, em tese, dos critérios de atualização pertinentes.
6. Sob esse parâmetro, cumpre destacar que o artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
7. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento da violação ou da lesão ao seu direito, nascendo para este o direito de ação, e não quando de fato a lesão ocorreu. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS.
8. Portanto, com o pagamento da primeira parcela da conversão em pecúnia, em novembro de 2019, é que surgiu para a recorrente a pretensão de cobrança do valor integral, com atualização, pois ela tinha acesso aos cálculos realizados pela Administração Pública para apuração do débito e poderia, assim, contraditá-los, como fez, no processo no 0736913-51.2022.8.07.0016, mencionado na petição inicial, impugnando a existência de erro na base de cálculo utilizada para cômputo da conversão da licença prêmio. Tendo permanecido inerte e deixando para propor a ação somente em maio de 2025, resta configurada a prescrição. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2046106, 2037751 e 2029541.
9. Verificada, portanto, a ocorrência da prescrição quinquenal, não merece reparos a sentença recorrida.
iv. dispositivo
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.04.2018; Acórdão 2046106, 0724545-05.2025.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 17.09.2025; Acórdão 2037751, 0723550-89.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 25.08.2025; Acórdão 2029541, 0787875-10.2024.8.07.0016, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 07.08.2025.